Tribunal: TCU
Processo: 028.437/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Evandro Perazzo Valadares, ex-Prefeito de São José do Egito/PE, contra o Acórdão 12.572/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Evandro Perazzo Valadares, Ex-prefeito de São José do Egito/PE, contra o Acórdão 12572/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.